Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. QUALIFICADORA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de falsa identidade, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
4. Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas, pois ficou comprovado que o acusado e seus comparsas praticaram o crime de furto com prévio ajuste, unidade de desígnios e repartição de tarefa entre eles.
5. Recurso conhecido e desprovido.